Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707284-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS FERNANDO MENDES MARTINS AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO LUIS FERNANDO MENDES MARTINS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 148875235, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra a FUNDACAO GETULIO VARGAS, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma a requerente que participou de concurso público promovido pela Senado Federal, tendo o certame sido executado pelo requerido. Acrescenta que concorreu ao cargo de Analista Legislativo - Processo Legislativo, nas vagas reservadas aos candidatos negros. Assinala ter sido aprovado na prova objetiva, razão pela qual passou à fase seguinte – procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros –. Contudo, assinala que a avaliação fenotípica foi realizada de maneira rápida e pouco criteriosa. A banca examinadora, então, apontou “não-enquadramento” e apresentou justificativa. Irresignado, o autor interpôs recurso, obtendo resposta de que não seria passível de ser enquadrado como candidato cotista por não ter sido percebido através da heteroidentificação empreendida como indivíduo passível de sofrer discriminação racial. Pontua que já teve acolhimento em outros certames da autodeclaração de pessoa parda. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “a) A concessão da medida liminar, nos termos dos artigos 5o, XXV e 37, §6o da Constituição, bem como dos artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil, sob o crivo da cognição sumária, de tal modo que a requerida seja instada a promover a inclusão do nome do requerente na Lista Resultado Final de Aprovados Candidatos Negros (Doc. 15) a ser chancelada oportunamente pelo Senado Federal, órgão solicitante do certame, considerando que o ato de não-enquadramento do requerente na condição de candidato cotista negro (pardo) exarado no referido documento, o qual encontra-se amparado incoerentemente na Justificativa de Indeferimento de Heteroidentificação SF-FGV (Doc. 09), mostra-se flagrantemente contraditório com heteroidentificação prévia levada à cabo pela própria requerida no interstício de pouco mais de três meses (vide Doc. 07 - Resultado Definitivo Procedimento Heteroidentificação FGV-TJDFT), bem como eivado de ilegalidades e outras antijuridicidades, conforme fora demonstrado vastamente ao longo da presente peça;” (ID 148855780, p. 23). Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Almeja o requerente provimento jurisdicional determinando que a requerida promova a inclusão de seu nome na Lista Resultado Final de Aprovados Candidatos Negros para o concurso do Senado Federal. De início, rememore-se que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário de no 632.853, com Repercussão Geral reconhecida, firmou tese jurídica segundo a qual “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”. Confira-se a ementa do julgado: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Registre-se, ainda, que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF, que ponderou que “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). Dito isso, tem-se que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se às hipóteses de ilegalidade manifesta, praticada em virtude de erro grosseiro ou afronta ao edital. Neste particular, alinho-me à corrente jurisprudencial segundo a qual não cabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo que concluiu pela (in)adequação do candidato ao critério autodeclarado, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. “Não cabe ao Poder Judiciário se pronunciar acerca do mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. Permite-se, apenas, o controle de legalidade dos atos” (Acórdão 1428345, 07295170520218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022). Todavia, “A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação.” (mesmo acórdão ora referido). No caso dos autos, o procedimento de heteroidentificação encontra previsão no edital regulador (ID 148857873, p. 12-13, item 8), bem como do edital de convocação (ID 148857874). O resultado da avaliação do requerente foi de “não-enquadramento”, fundamentando a banca que “os fenótipos do candidato não o caracteriza como indivíduo potencialmente preterido pela sua condição fenotípica negra, pois não foram identificados traços fenotípicos inerentes ao negro, conforme parecer da banca. O CANDIDATO FOI RECUSADO PELA BANCA POR NÃO APRESENTAR FENÓTIPOS DE UMA PESSOA NEGRA, POSSUÍ TRAÇOS FINOS E PELE CLARA” (maiúsculas no original – ID 148855780, p .4). O recurso interposto foi negado, reiterando-se que o requerente não possuiria as características fenotípicas de uma pessoa negra (cor da pele, textura capilar e fisionomia) – (ID 148855780, p. 5). Assim, não cabe ao Poder Judiciário se substituir à banca examinadora com a análise do mérito administrativo, ainda mais diante das previsões normativas e editalícias supra mencionadas. Pelo exposto, à míngua de Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. No mais, ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Assim, CITO e INTIMO o requerido para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC). Considerando que o requerido é parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, o prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, é necessário assentar que, em conformidade com o julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 632.853 (Tema 485), a atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade com as previsões do edital, assim, este é o âmbito de conhecimento permitido na presente controvérsia. Examinado o processo originário, vê-se que o agravante-autor inscreveu-se no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos vagos do quadro de pessoal do Senado Federal, Edital no 1 de 22 de agosto de 2022, concorrendo a uma das vagas destinadas a candidatos negros para o cargo de Analista Legislativo – Processo Legislativo (id. 148857871). Quanto às vagas destinadas aos candidatos negros, previu o edital: “[...] 8.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se negros e que forem aprovados no Concurso serão convocados por meio de Edital, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/senado22, para entrevista, ocasião em que será verificada a veracidade das informações prestadas pelos candidatos, por meio de análise do fenótipo, e será proferido parecer definitivo a esse respeito. 8.3.1 A entrevista será realizada presencialmente em Brasília/DF ou remotamente, a depender da opção realizada pelo candidato no link de inscrição, com candidatos negros aprovados nas provas, por uma comissão especial a ser instituída pela FGV para esse fim. 8.3.2 Será enquadrado como negro o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes da comissão mencionada no subitem 8.3.1. 8.3.3 O candidato deverá comparecer à entrevista munido do formulário de autodeclaração, publicado no site da FGV, a fim de ser confrontado com o fenótipo declarado, além de documento de identidade (original e cópia) e cópia da certidão de nascimento. As cópias serão retidas pela Comissão. Informações adicionais constarão da convocação para a entrevista. 8.3.4 O candidato que tiver optado pela realização da entrevista remotamente deverá anexar o formulário de autodeclaração preenchido, publicado no site da FGV, a fim de ser confrontado com o fenótipo declarado, além de documento de identidade e certidão de nascimento, no link que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/senado22 no momento da convocação. 8.4 O indeferimento da condição de negro, bem como o não comparecimento à entrevista, acarretará a perda do direito a concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, passando estes a figurar apenas na lista de classificação geral.” Após a realização das provas objetiva e subjetiva, o agravante-autor foi convocado para a entrevista de heteroidentificação, que foi realizada em 21/12/2022 (id. 148857874, pág. 10). E, conforme Edital no 1 de 22 de agosto de 2022, referente ao Resultado Definitivo do Processo de Heteroidentificação, o agravante-autor foi considerado “não enquadrado” pela comissão especial do concurso (id. 148857882, pág. 17). A justificativa da comissão especial do concurso para a recusa da autodeclaração do agravante-autor foi a seguinte (id. 148857887): “[...] a análise da autodeclaração foi RECUSADA por unanimidade dos votos dos membros da Comissão de Heteroidentificação, visto que os fenótipos do candidato não o caracteriza como indivíduo potencialmente preterido pela sua condição fenotípica negra, pois não foram identificados traços fenotípicos inerentes ao negro, conforme parecer da banca: O CANDIDATO FOI RECUSADO PELA BANCA POR NÃO APRESENTAR FENÓTIPOS DE UMA PESSOA NEGRA, POSSUI TRAÇOS FINOS E PELE CLARA” (id. 148857887, pág. 1) E, interposto recurso administrativo, foi rejeitado, nos seguintes termos (id. 148857892): “Resposta: Autodeclaração recusada A política de ações afirmativas, modalidade cotas raciais, destina-se às pessoas marcadamente negras (pretas e pardas). Nesse sentido, o candidato aqui apresentado não foi considerado pela banca de heteroidentificação como sendo uma pessoa negra, passível de sofrer discriminação racial, pois o candidato não possui as características fenotípicas de uma pessoa negra: cor da pele, textura capilar e fisionomia.” A reserva de vagas para candidatos negros em concursos públicos foi criada pela Lei 12.990/14, objetivando atender ao Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288/10. Por outro lado, a Portaria no 4/4/18 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei 12.990/14. Ainda, de acordo com o art. 1o, parágrafo único, da Lei 12.288/10, para efeito do referido Estatuto, considera-se: “IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga;” O eg. STF, analisando a constitucionalidade da Lei 12.990/14, na ADC 41/DF, adotou o entendimento de que é constitucional a reserva de cotas para pessoas negras, assim como a utilização da autodeclaração e da heteroidentificação, a fim de evitar fraudes no certame, in verbis: “Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.” (ADC 41, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, publicado em 08/06/2017) Assim, emitida a autodeclaração pelo candidato, a banca examinadora, com a finalidade de evitar fraudes, realiza a heteroidentificação, que é feita com base no fenótipo, nas características físicas do candidato que o identificam como negro, tais como tom de pele, textura do cabelo, formato do rosto, nariz, lábios. Além do exame visual, outros aspectos complementares podem ser considerados, para evitar o subjetivismo da avaliação, como, por exemplo, a pesquisa em bancos de dados de identificação do candidato perante órgãos públicos, etc. Examinados os documentos acostados, constata-se que o agravante-autor, no concurso público da Justiça Federal de 1o e 2o Graus, Edital no 13, TRF 1a Região, de 6/4/18, constou da “relação final dos candidatos considerados negros no procedimento administrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros” (id. 148859196, pág. 2). Ainda do cadastro funcional do agravante-autor no TRF da 1a Região, no qual exerce o cargo de técnico judiciário/administrativo, nomeação ocorrida em 19/11/2021, consta em suas características pessoais “cutis parda” (id. 148857893, pág. 3). O agravante-autor também juntou documento de identificação civil realizado perante a Polícia Civil do DF em 25/5/2021, no qual consta “cor da cutis parda” (id. 148857893, pág. 9). E, por fim, no concurso público para provimento de cargos deste TJDFT, Edital no 01/2022, também realizado pela agravante-réu FGV, o agravante-autor concorreu às vagas destinadas a candidatos negros e, quanto ao resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação, constou a seguinte situação “Autodeclaração aceita” (id. 148857880, pág. 26). A circunstância acima, aliás, foi ressaltada pelo agravante-autor nas razões do seu recurso administrativo (id. 148857892), in verbis: “É evidente que o candidato se enquadra nos requisitos exigidos para concorrer às vagas reservas para pessoas negras e pardas. Considerando os aspectos físicos é inegável a sua fisionomia como pessoa parda, cumprindo assim os requisitos referentes aos elementos fenotípicos. Além disso, é de causar estranheza o candidato ter tido a autodeclaração aceita e considerado pessoa negra meses atrás no concurso do TJDFT da mesma banca e nesse não. Por acaso o candidato deixou de ser negro em questão de meses? Complicado conseguir entender esse critério, sabendo se tratar da mesma banca e no mesmo ano. É importante ressaltar também que atualmente o candidato é servidor que entrou no serviço público por meio das cotas raciais depois se apresentar a uma comissão de heteroidentificação do mesmo modo. Tendo isso em vista, solicita que seja reexaminada a filmagem para a constatação do cumprimento dos quesitos de cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia do candidato, que são características físicas visíveis. Solicita também analisar a autodeclaração do candidato no concurso do TJDFT (inscrição 218079814) que foi aceita, não fazendo sentido algum ser recusada agora.” Nesses termos, diante dos elementos acima coligidos, e observados os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a atuação da Administração Pública, conclui-se nesta sede de cognição inicial que foi infirmada a presunção de legitimidade do ato administrativo que considerou o agravante-autor “não enquadrado” como pessoa negra, pois não se concebe que comissão do mesmo executor de concurso público (FGV) tenha aceitado a autodeclaração do candidato e, menos de um ano depois, ter concluído de modo diametralmente oposto. Sobre a matéria em exame, já decidiu este eg. TJDFT, in verbis: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). EDITAL. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATA ELIMINADA. APROVAÇÃO EM OUTROS CONCURSOS NOS QUAIS FOI CONSIDERADA NEGRA EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n. 12.990/2014 assegura a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros. A referida Lei prevê, em seu art. 2o, que aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 2. A autodeclaração não possui caráter absoluto, sendo legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de resguardar a própria ação afirmativa e se evitarem fraudes, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. O Poder Judiciário pode promover o controle de legalidade e proporcionalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, se existirem provas capazes de afastar a presunção de veracidade e legitimidade. 4. Se comprovada pela candidata a prévia verificação de suas características fenotípicas por outras duas comissões, da mesma banca examinadora, todas concluindo pelo atendimento aos critérios para concorrer às cotas para negros, constatam-se elementos capazes de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do parecer da comissão de heteroidentificação que concluiu pela situação final ?não cotista? da apelante, em contradição e incoerência com as avaliações anteriores. 5. Recurso conhecido e provido.” (07089159620228070020, Registro do Acórdão Número: 1655792, Data de Julgamento: 25/01/2023, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, Publicado no DJE : 27/02/2023) Anote-se ainda que, além dos elementos supracitados, das fotos do agravante-autor (ids. 148857869, 148857893, pág. 8 e 1488578940) que estão acostadas ao processo originário, vê-se que não há qualquer incongruência com a sua declaração de que é pessoa parda. Em conclusão, está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo também está evidenciado, observado que o resultado final do concurso já foi homologado (id. 148859199), assim como já se iniciaram as nomeações (id. 148859200). Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para suspender a situação de “não enquadrado” do agravante-autor no Resultado Definitivo do Procedimento de Heteroidentificação (id. 148857882, pág. 17, autos originários), Edital no 1 de 22 de agosto de 2022 do Senado Federal, com a consequente inclusão da situação “enquadrado”, na condição de sub judice. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora